Tribunal: TJDFT
Processo: 0728844-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728844-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SEVERINO MEOTTI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar. O Banco do Brasil argúi, em síntese, preliminar de litisconsórcio passivo. No mérito, afirma que não cabe a liquidação de sentença por arbitramento e defende a aplicação do índice de correção da caderneta de poupança. Afirma, ainda, a necessidade de prestação de caução idônea para o levantamento de valores. Compulsando os autos originários, verifico que a preliminar suscitada e a tese de que não cabe liquidação por arbitramento bem como que deve ser adotado o índice de correção da caderneta de poupança, ao que tudo indica, já foi objeto de decisão judicial preclusa. A decisão de ID 130350965 dos autos originários rejeitou a impugnação do devedor/agravante. Não foi interposto recurso. Além disso, observa-se que a decisão agravada não determinou a liberação de valores sem caução idônea. Ao contrário, homologou os cálculos e decretou a extinção da fase de liquidação. Logo, não há valores bloqueados a serem liberados em favor do credor, não tendo a decisão agravada abordado tal tema. Assim sendo, em prncípio, não há interesse recursal do agravante para alegar essa matéria. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o agravante sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso. Intimem-se ambas as partes. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora